Tribunal: TJMT
Processo: 1001836-62.2024.8.11.0100
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001836-62.2024.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[VALERIA CAROLINA VALADARES GARCIA - CPF: 992.674.462-15 (APELANTE), WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - CPF: 029.233.931-39 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. GOLPE DO BOLETO FALSO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE ANTES DA APREENSÃO DO BEM. SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA.
RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA DO AUTOR PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Valeria Carolina Valadares Garcia contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A., confirmando a liminar, declarando consolidada a propriedade do bem em favor do credor fiduciário, e julgando improcedente a reconvenção. Sustenta a apelante nulidade da constituição em mora e responsabilidade da instituição financeira por golpe envolvendo boleto falso. Apelação adesiva do banco impugna a consolidação da propriedade antes da efetiva apreensão do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, mas não recebida, é suficiente para constituir o devedor em mora; (ii) determinar se há responsabilidade do banco por golpe envolvendo pagamento via boleto falso; (iii) averiguar se a consolidação da propriedade do bem pode ocorrer antes da efetiva apreensão do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A constituição em mora do devedor fiduciante se comprova com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.132 e na Súmula nº 72.

4.

No caso concreto, a notificação foi enviada para o endereço constante da Cédula de Crédito Bancário e retornou com a informação “não retirou o objeto”, o que não invalida sua eficácia.

5.

Quanto ao suposto pagamento de dívida por meio de boleto falso, verifica-se que o valor quitado foi significativamente inferior ao valor do débito e o pagamento foi feito a terceiro estranho à relação contratual, sem qualquer verificação junto aos canais oficiais da instituição financeira.

6.

A responsabilidade objetiva do fornecedor por fortuito interno não se aplica quando caracterizada a culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC, como no caso em que o consumidor realiza pagamento por canais não oficiais, sem cautela mínima quanto ao beneficiário.

7.

A sentença, ao declarar consolidada a propriedade plena do bem em favor do credor antes da apreensão do veículo, contrariou a lógica do rito bifásico da ação de busca e apreensão previsto no Decreto-Lei nº 911/1969 e o entendimento do STJ no Tema 1.040.

8.

A consolidação da propriedade somente é cabível após a apreensão do bem e o transcurso do prazo legal sem a purga da mora. Assim, a extinção do processo e a consolidação antecipada revelam-se prematuras, devendo o feito retornar à origem para cumprimento da medida constritiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso de apelação da ré desprovido. Recurso adesivo do autor provido.

Tese de julgamento
:

1.

A constituição em mora nos contratos com alienação fiduciária se dá com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a comprovação do recebimento pelo devedor.

2.

O pagamento de boleto falso a terceiro, sem cautela mínima quanto à verificação do beneficiário e fora dos canais oficiais, configura culpa exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade do credor fiduciário.

3.

A consolidação da propriedade plena do bem alienado fiduciariamente somente é possível após a apreensão do veículo e o decurso do prazo legal para purgação da mora.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VALERIA CAROLINA VALADARES GARCIA
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Brasnorte - MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em seu desfavor por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A..

Prolatada a sentença (ID. 319910381), nos termos:

“Ante ao exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, extinguindo o feito, com resolução do mérito, para o fim de
CONFIRMAR
a liminar deferida e
DECLARAR
consolidada a posse e a propriedade plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário.

Em razão da sucumbência,
CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em favor do patrono do autor/embargado, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

Permanecendo a restrição do veículo, promova-se a baixa, juntando-se aos autos o respectivo comprovante, independentemente de nova conclusão.

JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na reconvenção, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Pela sucumbência,
CONDENO
a ré/reconvinte ao pagamento das custas processuais da reconvenção e de honorários advocatícios em favor do patrono do autor/reconvindo, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa da reconvenção, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

INDEFIRO
o pedido de id. 202307642, pois o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento nº 1002483-32.2025.8.11.0000 tornou sem efeito a decisão que havia suspendido a busca e apreensão, restabelecendo a plena vigência da decisão agravada (id. 180549675).

INDEFIRO
o pedido formulado na petição de id. 201935529, porque sequer foi tentado o cumprimento da decisão liminar. (...)”

Em suas razões (ID. 319910382), a Apelante sustenta que o Correio não diligenciou até o endereço para tentar entregar a notificação, e o MM. Juiz a quo assimilou esta insuficiência com a parte final do Tema 1.132 do STJ, que diz: “(...)
dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

Alega que o motivo do retorno da notificação é “não retirou objeto”, diferente de outros resultados como “não procurado” ou “não encontrado”.

Afirma que, tendo em vista que a dispensa tratada pelo Tema 1.132 do STJ não estar relacionado a desnecessidade dos Correios diligenciar até o endereço para tentar fazer a entrega da correspondência, e sim, na pessoa que recebe, tem-se por não aperfeiçoado a constituição em mora, devendo a presente ação ser extinta, nos termos da Súmula 72 do STJ.

Argumenta que a Cédula de Crédito Bancário (CCB), juntada em ID. 179800993, mostra que o número da residência da emitente foi cadastrado equivocadamente, desconhecendo o real motivo pelo qual a Instituição Financeira o fez desta forma.

Aduz que na hipótese dos autos, trata-se de boleto falso, com todas as informações do mútuo bancário, sem que houvesse disponível (público) em qualquer plataforma do Judiciário ou cartório.

Ressalta que a reparação
in totum
guarnece caráter pedagógico, sobremaneira, que os detentores de dados invistam em recursos tecnológicos de segurança digital, a fim de evitar acessos por pessoas indevidas, e vazamento de dados.

Assim, requer:

a) o recebimento e processamento do recurso, com fito de que seja revisto o conceito jurídico, a proposta e o objetivo que originou o Tema 1.132 do STJ, especificamente sobre a dispensa do recebimento que está atrelado uma pessoa, (destinatário, ou terceiro), presumindo na necessidade da diligência dos Correios até o endereço;

b) a intimação do agravado para, querendo, manifestar, e em seguida, não sendo o caso de retratação nos termos do §2º do art. 1.021 do CPC, encaminhe estes autos julgamento pelo órgão Colegiado, com inclusão em pauta, para o justo fim de reformar a decisão agravada, declarando a nulidade da constituição em mora, extinguindo a ação de busca e apreensão nº. 1001836-62.2024.8.11.0100, nos termos da Súmula 72 do STJ;

c) o provimento do recurso no que tange ao vazamento de dados, em descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados, de modo não existir resposta senão por falha no sistema de segurança da Instituição Financeira, ainda que minimamente, por permitir que o fraudador tivesse acesso as informações do mútuo bancário, no intuito de transparecer a posição tal como seria da credora fiduciária, condenando-a em indenização (carácter pedagógico), no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Foram apresentadas contrarrazões, acompanhadas de apelação adesiva (ID 319910386), a qual afirma que a sentença consolidou a propriedade plena do bem
sem que houvesse a apreensão do veículo
. Argumenta que o contraditório e a sentença de mérito na busca e apreensão pressupõem a execução da liminar (cita o Tema 1.040/STJ), devendo os autos retornarem à origem para cumprimento da medida constritiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Apelante Valéria, sustenta a ausência de comprovação da mora e a falha de segurança da instituição financeira, pleiteando a reforma da sentença e a condenação do Banco Bradesco ao pagamento de indenização no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

De início, como é cediço, o proprietário fiduciário ou credor pode, desde que comprovada à mora, conforme estabelecido no artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

A Súmula n° 72, do STJ afirma que “A comprovação da mora e imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Ademais, o Tema 1.132 do STJ, tem como tese que:

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

Nesse contexto, verifica-se que, embora a Apelante alegue que a notificação extrajudicial tenha retornado com informação “não retirou o objeto”, somente o envio desta no endereço constante no contrato é suficiente para comprovar a mora.

Além disso, constata-se que não há qualquer divergência entre o endereço indicado na notificação extrajudicial enviada ao Agravante “Rua Ipiranga, 01, Centro, Brasnorte-MT” (ID. 319909883) e aquele constante na Cédula de Crédito Bancário (ID. 319909878).

Diante disso, resta caracterizada a regular constituição em mora.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão por ausência de comprovação da mora. A apelante sustenta que a constituição do devedor em mora se deu regularmente mediante envio de notificação ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pessoal, nos termos do Tema 1.132 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, mesmo não recebida pelo devedor, é suficiente para comprovação da mora e viabilização da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 estabelece que a constituição do devedor em mora pode ocorrer mediante protesto do título ou notificação extrajudicial enviada pelo Cartório de Títulos e Documentos. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula nº 72 e no Tema 1.132, reconhece que a comprovação da mora exige apenas o envio de notificação ao endereço informado no contrato, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento pelo devedor.
No caso concreto, restou demonstrado que a notificação foi enviada ao endereço informado pelo devedor no contrato, retornando com o status "não procurado", o que não invalida o ato, pois cabe ao devedor manter seu endereço atualizado. Sentença reformada para determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão e a análise do pedido liminar. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação cível conhecida e provida. Tese de julgamento:
"A constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária se dá pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo dispensável a prova do recebimento pelo devedor."
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 72/STJ; STJ, Tema 1.132. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10007314720258110025, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/10/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2025) - destaquei

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO - AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” - VALIDADE - TEMA 1.132 DO STJ - MORA COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a notificação extrajudicial se deu na forma como preconizada pela atual legislação de regência, por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

2. Recurso desprovido. (N.U 1024793-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2025, publicado no DJE 10/03/2025).

Portanto, sendo incontroverso o inadimplemento contratual e, em razão do encaminhamento da notificação para o endereço indicado no contrato,
a constituição em mora encontra-se devidamente comprovada.

Ademais, a Apelante alega que quitou o contrato mediante pagamento de boleto no valor de R$ 5.000,00, emitido por fraudadores que detinham seus dados, caracterizando fortuito interno (Súmula 479/STJ).

Analisando as provas, nota-se que o boleto pago pela ré (ID 319910354) apresenta como beneficiário "ACESSO SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S.A.", pessoa jurídica totalmente distinta do credor fiduciário (Banco Bradesco Financiamentos S.A.).

Além disso, a dívida executada remontava a aproximadamente R$ 15.791,33, enquanto o suposto acordo foi fechado por R$ 5.000,00, o que representa um desconto de quase 70%, manifestamente desproporcional e fora dos padrões de mercado para contratos ativos e recentes.

Embora as instituições financeiras respondam objetivamente por fraudes decorrentes de vazamento de dados (fortuito interno), a responsabilidade é elidida quando configurada a culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3º, II, do CDC).

No caso, a Apelante não agiu com a cautela mínima esperada ao realizar o pagamento de boleto recebido por canais não oficiais (WhatsApp/E-mail não certificado), sem conferir o beneficiário final do pagamento e aceitando proposta excessivamente vantajosa sem formalização adequada junto aos canais oficiais do banco, a consumidora assumiu o risco da operação.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o "Golpe do Boleto", quando o pagamento é direcionado a terceiro e faltam cautelas básicas ao pagador, configura fortuito externo, rompendo o nexo de causalidade necessário para a responsabilização do banco.

Nesse sentido:

DIREITO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BEM MÓVEL – “GOLPE DO BOLETO FALSO” – DOCUMENTO ENVIADO POR WHATSAPP – AUSÊNCIA DE PROVA DO RECEBIMENTO POR CANAIS OFICIAIS DO BANCO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ARTIGO 14, § 3º, II, DO CDC – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL – INVIABILIDADE - NECESSIDADE DE QUITAÇÃO – MORA CONSTITUIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A negociação de inadimplência de contrato de alienação fiduciária por meio de aplicativo de mensagens, sem a devida verificação dos dados do boleto para quitação de débito contratual, e não pelos canais oficiais da Instituição Financeira, desonera-a da responsabilização por “golpe do boleto falso”. O pagamento de boleto pelo devedor fiduciante, quando perceptível visualizar dados falsos, como o beneficiário ser pessoa estranha a relação de financiamento, obsta falar-se em boa-fé, porquanto há negligência. Sem prova de fortuito interno, exclui-se a responsabilidade da Instituição Financeira por vazamento de dados de contrato de financiamentp.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10059345420248110015, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 03/09/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2024).

Assim,
não há como reconhecer a quitação do contrato nem o dever de indenizar.

Em relação ao recurso de Apelação Adesiva, o Banco recorre alegando que a sentença foi prematura ao consolidar a propriedade do bem antes de sua apreensão.

O rito da Ação de Busca e Apreensão, disciplinado pelo Decreto-Lei nº 911/69, possui natureza bifásica. A primeira fase visa a localização e apreensão do bem. Somente após a execução da liminar (apreensão) é que se iniciam os prazos para: (i) pagamento da integralidade da dívida (5 dias); e (ii) apresentação de resposta (15 dias).

A sentença de procedência que consolida a propriedade pressupõe, logicamente, que o bem tenha sido apreendido e que a mora não tenha sido purgada. Julgar o mérito da ação de busca e apreensão sem que o veículo tenha sido localizado é um contrassenso jurídico, pois esvazia a utilidade do provimento jurisdicional e impede a conversão da ação em execução (art. 4º do DL 911/69), caso o bem não seja encontrado.

Observa-se que a decisão liminar que deferiu a busca e apreensão do bem em debate (ID 319909895) foi impugnada por agravo de instrumento nº 1002483-32.2025.8.11.0000, no qual, em sede liminar, determinou-se a suspensão da medida.

Ocorre que, em 21/07/2025, o julgamento do referido agravo revogou a liminar suspensiva e negou provimento ao recurso. Não obstante, a sentença foi proferida em 30/08/2025, sem que tivesse ocorrido o cumprimento efetivo da liminar de busca e apreensão anteriormente deferida.

O STJ, no
Tema Repetitivo 1.040
, definiu que
"Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar"
.

No caso, embora a ré tenha comparecido espontaneamente, o veículo não foi apreendido. A sentença que declara consolidada a propriedade de um bem que não está sob a posse do credor é ineficaz. O correto seria o magistrado ter apreciado a defesa (já que houve comparecimento espontâneo antecipando o contraditório) para declarar a validade da mora e a higidez da dívida, mas determinar o prosseguimento do feito para o cumprimento da busca e apreensão, e não extinguir o processo.

Portanto,
a sentença merece reforma parcial apenas para afastar a extinção prematura da ação de busca e apreensão e a consolidação imediata da propriedade, determinando-se o retorno dos autos à origem para que se prossiga com as diligências de localização e apreensão do veículo.
Uma vez apreendido e não purgada a mora, aí sim operar-se-á a consolidação da propriedade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela ré Valeria Carolina Valadares Garcia.

DOU PROVIMENTO
ao Recurso Adesivo interposto pelo Autor Banco Bradesco Financiamentos S.A., para
anular parcialmente a sentença
, apenas no tocante à extinção da ação de busca e apreensão e imediata consolidação da propriedade,
determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito com a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo, mantendo-se hígidos os capítulos da sentença que reconheceram a validade da mora e julgaram improcedente a reconvenção.

Em razão do desprovimento do apelo da ré, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados para 12% sobre o valor da causa reconvencional, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (art. 85, § 11, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026